Tribunal: TJES
Processo: 0000323-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito. Regime inicial de cumprimento de pena. Reincidência. Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Tiago Nascimento, condenado à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. A condenação decorreu da posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal, de arma de fogo de uso permitido e munições de uso restrito, conforme apurado em cumprimento de mandado de prisão preventiva. O recurso limita-se a pleitear a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, diante da reincidência do réu.

III. Razões de decidir

3. A pretensão defensiva não merece acolhimento, uma vez que a reincidência do apelante está comprovada nos autos (Processo nº 0001180-62.2010.8.08.0047), o que impede, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial aberto.

4. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os critérios legais de dosimetria da pena, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em sua integralidade. A reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos da legislação penal vigente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 20 de junho de 2024, no bairro Vila Nova, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Tiago Nascimento, agindo de forma livre e consciente, mantinha em depósito, no interior de sua residência, sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie pistola, calibre .380, nº de série KMCB3385, com 01 (um) carregador, além de 20 (vinte) munições de calibre .9mm, de uso restrito, recarregadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme se observa do boletim juntado no id. 45309473.

Apurou-se que, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do denunciado nos autos do processo n.º 0001941-73.2022.8.08.0047 (1ª Vara Criminal de São Mateus/ES), os policiais se deslocaram até o endereço descrito acima, com a finalidade de dar cumprimento à ordem.

No local, os policiais encontraram no sugar de fogão a arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus, calibre .380, com um carregador.

Ainda, durantes buscas, os policiais perceberam que havia dois volumes enrolados em sacola plástica branca, que foram lançados da janela sobre o terraço da casa ao lado.

Imediatamente, o denunciado foi chamado para esclarecer do que se tratava e então confessou que arremessou os volumes com dinheiro e 20 (vinte) munições de calibre 9mm, de uso restrito, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a fim de despistá-los.

Destaca-se, ainda, que o denunciado confirmou ser o proprietário da arma de fogo e das munições, motivo pelo qual ele e os materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia, para medidas e providências cabíveis.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi Tiago do Nascimento condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou irresignação, no que tange à autoria e materialidade dos fatos em apuração, motivo pelo qual me atenho à tese suscitada em razão de apelação.

Busca a defesa a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, o apelante é reincidente (Processo nº 0001180-62.2010.8.08.0047), o que nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do CP, fica explícito a legalidade do regime semiaberto importo pelo magistrado de primeira instância.

Assim, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.